Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719430-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALIANDRA GAUBE DANTAS DA SILVA AGRAVADO: COMERCIO DE PERFUMARIA E BOLSAS KERIGMA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caliandra Gaube Dantas da Silva contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0715196-83.2017.8.07.0007) deflagrado por Comércio de Perfumaria e Bolsas Kerigma Ltda ME, em que o d. juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante (ID 91443458 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que o cheque objeto da ação monitória fora, efetivamente, devolvido por falta de provisão de fundos, porém não teria sido emitido pela executada, uma vez que o talão do cheque em questão foi furtado em dezembro/2013, somente se atentando para tal delito seis meses depois. Informa que no ano de 2017 tentou obter um cartão de crédito, oportunidade em que percebeu a existência de registros de cheques sem fundos em seu nome, comunicando, em 24/04/2017, a ocorrência junto à 24a Delegacia de Polícia de Ceilândia/DF. Destaca que nunca emitiu cheques em favor da exequente, cuja empresa sequer conhece, tampouco teve qualquer relacionamento pessoal/comercial. Acrescenta que a assinatura aposta no cheque cobrado na presente execução é visivelmente divergente da sua assinatura. Invoca o princípio da cooperação para sustentar que o juízo de origem deveria ter determinado a realização de perícia grafotécnica. Discorre sobre a nulidade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, postulando, ainda, a realização de perícia grafotécnica, caso seja o entendimento do d. juízo de primeiro grau. Sem preparo, porquanto deferido os benefícios da justiça gratuita a agravante (ID 91443458 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO EXTREMO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. 2. DISCUSSÃO SOBRE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DESSE DEBATE NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284 DO STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe ao Presidente da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que por vezes implica exame superficial do próprio mérito, não significando usurpação de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. De fato, "a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, unânime, DJe 19/5/2011). 2.1. No caso, não há como alterar a cognição da instância ordinária que entendeu pelo descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a existência de adulteração fraudulenta no cheque e, como consequência, a ilegitimidade passiva do agravante, porquanto tal discussão ensejaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos. ... 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1260669/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018); AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível exceção de pré-executividade com base na iliquidez do título executivo, desde que desnecessária dilação probatória (v.g. REsp 1.485.797/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/2/2015; AgRg no Ag 1297160/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/8/2012; REsp 803.351/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 12/2/2008). ... 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Exceção de Pré-Executividade é via estreita, cabível somente à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz. 2 – A discussão, em sede de Ação de Conhecimento, do valor do aluguel que embasa o contrato de locação objeto de Execução, ao argumento de que apurado a maior em determinado período, não remete à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas a eventual excesso de execução, tema passível de discussão em sede de Embargos à Execução, nos termos do art. 745, III, do CPC, e não de Exceção de Pré-Executividade. Destarte, não autorizado o exame da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade e não oferecidos Embargos à Execução oportunamente, acarretando a preclusão do tema, escorreita se mostra a rejeição do incidente. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.813057, 20130020291234AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 25/08/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. 1. As alegações dos Agravantes acerca do excesso de execução são matérias próprias de discussão em embargos do devedor, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.774167, 20130020303497AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 03/04/2014. Pág.: 87) (grifo nosso) In casu, defende a agravante a extinção da execução ao argumento de que não emitiu o cheque, porquanto teria sido vítima de furto, o que seria corroborado pela divergência de assinatura, a ensejar, caso necessário para o convencimento do magistrado, a realização de perícia grafotécnica. Nessa linha, observa-se que a agravante busca discutir no bojo da exceção de pré-executividade questão não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz, o que afasta o requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso para a concessão do efeito suspensivo. A propósito, consoante anotado bem julgador a quo, “a adequação ou reajuste quanto à matéria fática e correlacionada documentação, nesta adiantada fase processual, fica obstada, haja vista os efeitos da coisa julgada.” Outrossim, não se encontra presente o perigo da demora, o qual, na realidade, mostra-se inverso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora